Tribunal: STF
Processo: Rcl 74127
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Wilson Pereira Junior, contra decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Santos (Medida Cautelar nº 1006686-22.2021.8.26.0562), por suposto desrespeito a decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.943/DF, 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF.



    Narra a inicial que, em 2020, o GAECO de Santos/SP instaurou “o PIC - Procedimento de Investigação Criminal n. 0563.0000025/2020 com o objetivo de investigar supostos ilícitos penais” e que “ao tomar conhecimento da existência do PIC e do processo para sua fiscalização, (...) constatou que não obstante a providência inicial adotada pelo GAECO de Santos/SP [após o julgamento da ADI 2.943/DF, o GAECO comunicou ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santos a existência do PIC nº 0563.0000025/2020], a ADI 2943 não vem sendo cumprida nem pelo GAECO de Santos/SP e nem pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santos/SP, isso porque, por decisão de 15/07/2024, o Douto Juízo fiscalizante autorizou a continuidade das investigações pelo prazo de 90 dias” (p. 2)



    Alega que “no dia 17/07/2024 o Ministério Público proferiu certidão de ciência da intimação, portanto, seu prazo para dar nova ciência ao Judiciário encerrava-se ao dia 16/10/2024 (vide fls. 1577/1579 do processo nº 1032375-97.2023.8.26.0562), sendo que decorrido esse prazo a investigação se tornou ilegal por descumprimento da ADI nº 2943” (p. 2).



    Afirma que, após a Juíza de Primeiro Grau ter proferido “decisão às fls. 1609 do processo nº 1032375-97.2023.8.26.0562 informando a decorrência do prazo e determinando que o GAECO se manifestasse acerca da conclusão do procedimento” (p. 2), e após ter sido “o Ministério Público (GAECO de Santos/SP) (...) intimado desta decisão em 21/10/2024”, mais uma vez o Parquet perdeu o prazo, que “se encerrou na data de 28/10/2024” (p.3).



    Salienta ter requerido o trancamento do inquérito policial, em razão do excesso de prazo para as investigações, porém, “contrariando totalmente a Legislação e não observando o que esse Egrégio Supremo Tribunal Federal determinou na ADI 2943, a Douta Juíza proferiu decisão no dia 04/11/2024 indeferindo o pedido de trancamento do PIC n° 10322375-97.2023.8.26.0562 (...) alegando que o Ministério Público juntou aos autos cópia atualizada, ignorando o fato de que expirado o prazo de conclusão sem qualquer tipo de renovação a investigação tornou-se completamente ilegal, motivo pelo qual a defesa não viu outra alternativa senão ingressar com a presente Reclamação” (p. 3).



    Conclui ser “absurda a investigação que se deu através do PIC nº 94.0563.0000025/2020-5, já que o documento acostado às fls. 15 do processo nº 1032375-97.2023.8.26.0562 comprova que essa investigação se iniciou no ano de 2020, ou seja, já está prestes a completar 05 (CINCO) anos sem que ninguém seja indiciado e o inquérito esteja concluído” (p. 6).



    Por fim, requer "o arquivamento do PIC n° 10322375- 97.2023.8.26.0562, bem como o processo de n° 1032375-97.2023.8.26.0562 instaurado para sua fiscalização, nos termos do artigo 3-B, IX do Código de Processo Penal Brasileiro, face a sua evidente ilegalidade pelo descumprimento dos prazos estabelecidos nas ADI's 2943, 6298, 6299, 6300 e 6305." (pp. 5-6). 



    Solicitadas informações ao Juízo reclamado (eDOC 7), estas foram prestadas (eDOC 10). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PODER INVESTIGATÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO CARACTERIZADA A PERTINÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ATOS QUESTIONADOS ANTERIORES AOS PARADIGMAS. INVESTIGAÇÃO OPORTUNAMENTE SUBMETIDA AO CRIVO DO TRIBUNAL ESTADUAL. PRAZO RAZOÁVEL, COMPLEXIDADE DO CASO. - Parecer pela improcedência da Reclamação.” eDOC 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no RISTF (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega violação ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2.943/DF e nas ADI´s ns. 6.298/DF, 6.299/DF, 6.300/DF e 6.305/DF. Confira as ementas do referidos julgados:



    “EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODERES INVESTIGATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PARÂMETROS PARA INSTAURAÇÃO E TRAMITAÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE REGISTRO PERANTE AUTORIDADE JUDICIÁRIA. INVESTIGAÇÃO QUANDO HOUVER SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO DE AGENTES DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUTONOMIA DAS PERÍCIAS. LEI 8.625/1993, LEI COMPLEMENTAR 75/1993 e LEI COMPLEMENTAR 34/94 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME. I CASO EM EXAME 1. Ações diretas de inconstitucionalidade em que se postula a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 8.625/1993, da Lei Complementar 75/1993, e da Lei Complementar 34/94 do Estado de Minas Gerais, alegando-se, em síntese, a ocorrência de ofensa material à Constituição Federal, por outorgarem ao Ministério Público poder de instrução penal incompatível com suas atribuições. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se viola o princípio do devido processo legal, ato normativo que atribua a órgão do Ministério Público as funções de polícia judiciária e a investigação direta de infrações penais. 3. Perquirir, confirmada a presunção de constitucionalidade, quais os parâmetros e requisitos para instauração e condução de procedimentos investigatórios criminais por iniciativa própria do Ministério Público, tendo em vista os direitos que têm todo e qualquer investigado. III RAZÕES DE DECIDIR 4. As presentes ações diretas devem ser examinadas à luz do precedente, firmado em sede de repercussão geral (Tema 184), em que esta Corte fixou a interpretação dos dispositivos impugnados nesta ação direta relativamente à atividade do membro do Ministério Público no âmbito dos processos penais preparatórios. 5. Tanto no que tange à ausência de monopólio para a investigação criminal quanto no que se refere ao reconhecimento dos poderes implícitos, é sólida a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 6. Tendo sido reconhecido ao Ministério Público poder concorrente para realizar investigações, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer pessoa sob investigação do Estado, é preciso, por meio de um esforço interpretativo, explicitar suas premissas e conclusões. 7. Qualquer investigação conduzida pelo membro do Ministério Público, deve ser registrada perante o órgão do Poder Judiciário, a fim de submeter o controle do procedimento imediatamente à inafastável supervisão jurisdicional. Sem ela, a função de garantia da investigação preliminar se perde. 8. A comunicação imediata ao juízo competente da instauração de inquérito policial e procedimento investigatório criminal visa evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações. (...) 12. A fim de preservar os atos que já tenham sido praticados, é necessária a modulação dos efeitos da decisão, a fim de dispensar o registro para as ações penais já iniciadas, assim como para as que já tiverem sido concluídas. No caso das investigações em curso, mas que ainda não tenha havido a denúncia, o registro deverá ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação da ata de julgamento. Feito o registro, torna-se obrigatória a observância dos prazos para a conclusão dos procedimentos investigatórios, assim como a exigência de pedido de prorrogação. IV DISPOSITIVO E TESE (...). Tese: “1. O Ministério Público dispõe de atribuição concorrente para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Devem ser observadas sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais da advocacia, sem prejuízo da possibilidade do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa Instituição (tema 184); 2. A realização de investigações criminais pelo Ministério Público tem por exigência: (i) comunicação imediata ao juiz competente sobre a instauração e o encerramento de procedimento investigatório, com o devido registro e distribuição; (ii) observância dos mesmos prazos e regramentos previstos para conclusão de inquéritos policiais; (iii) necessidade de autorização judicial para eventuais prorrogações de prazo, sendo vedadas renovações desproporcionais ou imotivadas; iv) distribuição por dependência ao Juízo que primeiro conhecer de PIC ou inquérito policial a fim de buscar evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações; v) aplicação do artigo 18 do Código de Processo Penal ao PIC (Procedimento Investigatório Criminal) instaurado pelo Ministério Público; (...).” (ADI 2.943/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 2.5.2024, DJe 10.9.2024).



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ADI’S 6298, 6299, 6300 E 6305. LEI 13.964, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019. AMPLA ALTERAÇÃO DE NORMAS DE NATUREZA PENAL, PROCESSUAL PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE ARTIGOS PERTINENTES À ATUAÇÃO DO JUIZ E DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. CRIAÇÃO DO ‘JUIZ DAS GARANTIAS’. CRIAÇÃO DO ‘ACORDO DE NÃO-PERSECUÇÃO PENAL’. INTRODUÇÃO E ALTERAÇÃO DE ARTIGOS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: ARTIGOS 3º-A AO 3º-F, 28, 28-A, 157, § 5º E 310, § 4º. AÇÕES JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. (...)



     II – ARTIGO 3º-B. CRIAÇÃO DOS JUÍZES DAS GARANTIAS. CONTROLE DA LEGALIDADE DA INVESTIGAÇÃO. FUNÇÕES TRADICIONAIS DOS JUÍZES NO INQUÉRITO. NECESSIDADE DE CONTROLE DE TODOS OS ATOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA AUTORIDADE JUDICIAL. DEVER DO ÓRGÃO MINISTERIAL DE SUBMETER A INSTAURAÇÃO E O ARQUIVAMENTO DE CADERNOS INVESTIGATÓRIOS DE QUALQUER NATUREZA (INQUÉRITOS, PIC’S E OUTROS) AO CONHECIMENTO E CONTROLE DO JUÍZO DAS GARANTIAS. OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA E ORAL ANTERIORMENTE À PRORROGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES E À PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUBMISSÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO ABSOLUTA AO EMPREGO DE VIDEOCONFERÊNCIA NAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA. IRRAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZ DAS GARANTIAS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ERRO LEGÍSTICO. INCOMPATIBILIDADE COM A SISTEMÁTICA DO INSTITUTO. RELAXAMENTO AUTOMÁTICO DA PRISÃO AO FIM DO PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO. INCONSTITUCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS. (a) O artigo 3º-B, em seus 18 incisos, elencou as competências do juiz na fase do inquérito, correspondendo, em linhas gerais, à mera explicitação das funções já exercidas pelos juízes brasileiros no controle da legalidade da fase de investigação. (b) Além das competências dos juízes de garantias, foram estabelecidas regras processuais e disciplinados atos processuais específicos, pertinentes à fiscalização dos atos de instauração e de arquivamento de inquérito pelo Ministério Público, à obrigatoriedade de realizar audiência pública e oral anteriormente à prorrogação de medidas cautelares e à produção antecipada de provas urgentes, competência para o recebimento da denúncia e vedação absoluta ao emprego da tecnologia de videoconferência nas audiências de custódia, sob pena de imediato relaxamento da prisão em flagrante, todas a demandar interpretação conforme a Constituição. (c) Os incisos IV, VIII e IX tratam da competência do juiz das garantias para a fiscalização de investigações criminais: “IV - ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal; [...] VIII - prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no § 2º deste artigo; IX - determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento”. (d) Considerada a frequente instauração de investigações criminais, sob outros títulos que não o de inquérito, deve ser dada interpretação conforme à Constituição aos referidos incisos, de modo a determinar que que todos os atos praticados pelo Ministério Público como condutor de investigação penal se submetam ao controle judicial (HC 89.837/DF, Rel. Min. Celso de Mello) e fixar o prazo de até 90 (noventa) dias, contados da publicação da ata do julgamento, para os representantes do Ministério Público encaminharem, sob pena de nulidade, todos os PIC e outros procedimentos de investigação criminal, mesmo que tenham outra denominação, ao respectivo juiz natural, independentemente de o juiz das gar.” (ADI 6.298/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4.8.2023, DJe 19/12/2023)



    O Juízo reclamado prestou as seguintes informações:



    “O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado de São Paulo – GAECO instaurou Procedimento Investigatório Criminal nº 0563.0000025/2020 para apuração do crime de Lavagem ou Ocultação de Bens, por dependência, mas sem vinculação, à Medida Cautelar nº 1006686-22.2021.8.26.0562 (fl. 01).



    A decisão de fls. 02/03 deferiu o pedido do Ministério Público e determinou o apensamento à referida Medida Cautelar. Já a decisão de fl. 10 decretou o sigilo dos autos e determinou a juntada da íntegra do procedimento.



    Em atendimento à determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6298, 6299, 6300 e 6305, o Ministério Público procedeu à juntada do procedimento investigatório, na íntegra, no estágio em que se encontrava (fls. 15/1322) e informou que as investigações permanecem em andamento.



    A decisão de fl. 1323, visando garantir o controle judicial de qualquer procedimento de investigação criminal, determinou que o Ministério Público procedesse à juntada de cópias atualizadas após seis meses, o que foi atendido em 18 de março de 2024 (fls. 1328/1381), acenando o Ministério Público que as investigações continuam em andamento, motivo pelo qual foi determinada a juntada de cópias atualizadas após seis meses (fl. 1382).



    Em 05 de julho de 2024, o Ministério Público juntou cópia atualizada do procedimento investigatório (fls. 1388/1575), e requereu autorização judicial para a continuidade das investigações, pelo prazo de 90 dias, nos termos do artigo 10, §3º, do Código de Processo Penal, em razão da complexidade do caso, que envolve fatos de difícil elucidação, o que foi deferido pela decisão de fl. 1576.



    O reclamante, em 30 de outubro de 2024, requereu sua habilitação nos presentes autos (fl. 1613), o que foi deferido à fl. 1615.



    Em 18 de outubro de 2024, foi aberta vista para que o Ministério Público (...) se manifestasse acerca da conclusão das investigações (fl. 1609).



    O Ministério Público, em 01 de novembro de 2024, na esteira da decisão do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 2.943, 3.309 e 3.318, comunicou que, em razão de diligências pendentes, foi prorrogado o prazo de conclusão do procedimento investigatório e, requereu autorização (...) judicial para a continuidade das investigações, pelo prazo de 90 dias, nos termos do artigo 10, §3º, do Código de Processo Penal, em decorrência da complexidade do caso (fl. 1616).



    Na mesma oportunidade, juntou as cópias atualizadas do procedimento investigatório (fls. 1617/2596).



    O reclamante, em 01 de novembro de 2024, alegando que o prazo para conclusão do procedimento investigatório está vencido, requereu a extinção (fl. 2597).



    A decisão de fls. 2598/2599 indeferiu o pedido de trancamento do PIC nº 0563.0000025/2020 feito por Wilson Pereira Junior, vez que se trata de investigado solto, o que torna o prazo para conclusão do procedimento impróprio, não se verificando a mencionada decisão consignou, também, que a complexidade das investigações legitima a concessão de prorrogação de prazo para seu término.



    Ainda, considerando a complexidade dos fatos em apuração e as diligências pendentes, foi autorizada a continuidade das investigações, pelo prazo de 90 dias, nos termos do art. 10, § 3º, do Código de Processo Penal.



    Os autos se encontram aguardando a juntada das cópias atualizada do procedimento investigatório.” (eDOC 10).



    Na sessão Plenária de 2/5/2024, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.943/DF, 3.309/DF e 3.318/DF, este Supremo Tribunal Federal, dentre outras teses firmou que a) o Ministério Público tem competência para promover investigações de natureza penal, respeitando-se os direitos e garantias fundamentais do indiciado ou investigado, as prerrogativas dos advogados, as hipóteses de reserva de jurisdição e a possibilidade de controle judicial dos atos; e que, b) nessas investigações criminais, o Ministério Público deve, obedecer as seguintes exigências: (i) comunicação imediata ao juiz competente sobre a instauração e o encerramento de procedimento investigatório, com o devido registro e distribuição; (ii) observância dos mesmos prazos e regramentos previstos para conclusão de inquéritos policiais; (iii) necessidade de autorização judicial para eventuais prorrogações de prazo, sendo vedadas renovações desproporcionais ou imotivadas; iv) distribuição por dependência ao Juízo que primeiro conhecer de PIC ou inquérito policial a fim de buscar evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações; v) aplicação do artigo 18 do Código de Processo Penal ao PIC (Procedimento Investigatório Criminal) instaurado pelo Ministério Público.



    Como se pode observar, não houve afronta ao que decidido na ADI 2.943/DF. Ao contrário, o que se observa é o estrito cumprimento ao que decidido no mencionado paradigma, posto que o Ministério Público possui competência para a investigação penal, comunicou ao juízo competente sobre a instauração do procedimento investigatório, observou em todos os momentos., de forma razoável, os mesmos prazos e regramentos previstos para conclusão de inquéritos policiais, e obteve autorização judicial para a prorrogação dos prazos para continuidade das investigações.



    Ademais, cumpre ressaltar que este Supremo Tribunal Federal possui o entendimento pacífico no sentido de que o paradigma apontado como violado, em reclamação constitucional, deve ser anterior ao ato objeto de controle, o que não ocorre no presente caso. Confira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PENAL. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADI 5508. ATOS QUESTIONADOS QUE SÃO ANTERIORES AO JULGAMENTO PARADIGMA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta à precedente sequer existente à época em que proferidos os atos impugnados. 2. Hipótese concreta em que as instâncias ordinárias, em momento anterior ao julgamento da ADI 5508, ato apontado como paradigma, não homologaram acordo de colaboração premiada celebrado entre a ora agravante e a autoridade policial. 3. Eventual desacerto da não homologação operada em momento anterior ao paradigma, inclusive sob a perspectiva da alegação de retroatividade da lei penal benéfica, não se insere na destinação constitucional da reclamação, que não se presta à tutela do direito objetivo ou à uniformização da jurisprudência. 4. Agravo regimental desprovido” (RCL 32.655-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10/03/2020 - grifei). 



    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (RCL 28.845-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/09/2018 - grifei).



    No caso dos autos, a instauração do PIC 0563.0000025/2020 se deu antes do julgamento das ADI nº 2.943/DF, dando origem a Ação Cautelar nº 1006686-22.2021.8.26.0562.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente